Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS ANTIGOS. RESOLUÇÃO DA ADASA. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO QUANTO AOS DÉBITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 120 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência.
2. Inexiste óbice ao parcelamento de dívidas antigas. Contudo, a exigência de pagamento, sob pena de corte no abastecimento, deve se limitar ao consumo dos últimos 120 dias, sob pena de afronta ao §4o do Art. 121 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.
3. A cobrança de débitos atinentes a acordos de dívidas, com prazo superior a 120 dias do vencimento, não deve ensejar corte do serviço essencial.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido para determinar que o agravado não efetue o corte de abastecimento de água em razão de débitos antigos, vencidos há mais de 120 dias, devendo ser viabilizado o pagamento da conta regular, no caso de inadimplemento.
5. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.